Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. Embargos de declaração desprovidos.